Tribunal: CARF
Processo: 10380.726301/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726301/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.837 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROGRAMA PER/DCOMP. FORMULÁRIO
EM PAPEL.
Nos termos da Instrução Normativa SRF no 900/2008, somente poderão ser
utilizados formulários em papel pelo sujeito passivo nas hipóteses em que a
restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para
com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente
à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
Caracterizará impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP a
ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso
ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha no
Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
Tal falha deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da
entrega do formulário, sob pena de ser considerada não declarada a
compensação ou não formulado o pedido de restituição, de ressarcimento ou
reembolso. Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726301/2010-73
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726301/2010-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro (DRJ-RJO):
Trata o presente processo do pedido de restituição de fl. 02, apresentado em
22/12/2010 pelo contribuinte acima identificado, no valor total de R$ 2.205.786,63,
com o seguinte fundamento:
• Exclusão da base de cálculo de ICMS pago em substituição tributária, o valor do
ICMS cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de
substituto tributário não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e
para a Cofins, independentemente do regime de cobrança da contribuição, por se
tratar de antecipação do imposto devido pelo contribuinte e não ter a natureza de
sua receita própria.
O contribuinte cita como fundamentos legais do pedido a Lei no 9.715/98, art. 3o; Lei no
9.718/98, arts. 2o e 3o, §§ 1o e 2o, inc. I; Decreto no 4.254/2002, art. 22, inc. IV; IN/SRF
no 247/2002, arts. 23 e 66; PN/CST no 77/86.
O pedido é acompanhado pela planilha de fl. 03, pelas cópias de notas fiscais de fls. 13
a 72 e pelas planilhas de fls. 73 a 286.
Às fls. 287 a 291 consta despacho decisório proferido pela DRF/Fortaleza, no qual
não consta data de emissão, considerando não formulado o pedido de restituição e
não homologando as compensações declaradas pelo contribuinte nas DCOMP nos
37099.78466.221210.1.3.04-2042,
26688.78706.221210.1.3.04-7085,
01137.86809.250111.1.3.04-0321,
17510.79993.280111.1.3.04-7020,
12615.66411.250211.1.3.04-9188 e 31853.17926.250311.1.3.04-5980 (fls. 293 a 320),
com os seguintes fundamentos:
• Pelo teor do pedido formulado e considerando a legislação que o fundamenta,
constata-se que a requerente entende ter direito, na condição de substituto tributário, à
exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins dos valores recolhidos a título de ICMS;
• No que concerne ao instituto da substituição tributária, esclareça-se que pode ser
conceituada como o regime pelo qual a responsabilidade, no presente caso, pelo ICMS
devido em relação às operações ou prestações de serviços, é atribuída a outro
contribuinte. Contribuinte Substituto é o responsável pela retenção e recolhimento do
imposto incidente em operações ou prestações antecedentes, concomitantes ou
subseqüentes, inclusive do valor decorrente da diferença entre as alíquotas interna e
interestadual nas operações e prestações de destinem mercadorias e serviços a
consumidor final. Contribuinte Substituído é aquele que tem o imposto devido relativo
às operações e prestações de serviço pago pelo contribuinte substituto;
• Quanto ao aspecto jurídico da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições,
quando o vendedor dos bens ou prestador dos serviços detiver a condição de substituto
tributário, aplica-se o disposto na Lei no 9.718/98, artigos 2o e 3o, § 2o, inciso I. Cita-se,
ainda, decisão judicial sobre a questão;
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726301/2010-73

• Tanto o comando legal, quanto a jurisprudência são taxativos, referindo-se
apenas ao contribuinte que detém a condição de substituto tributário como o
possuidor do direito de excluir os valores recolhidos a título de ICMS da base de
cálculo das contribuições. Dessa forma, para que a empresa requerente figure na
condição de substituto tributário do ICMS e obtenha o direito creditório almejado,
seria necessário que a mesma tenha realizado, nesta condição de substituto, o
respectivo recolhimento de tal tributo quando de suas vendas a terceiros;
• À luz das notas fiscais trazidas, constata-se que a empresa figura na condição de
substituído tributário, e não substituto. Em todas as notas fiscais a requerente se
apresenta como mera compradora. Tais notas foram todas emitidas por terceiros,
empresas diversas do ramo de autopeças. A requerente equivocou-se ao tentar
transparecer-se como um contribuinte detentor da condição de substituto tributário, o
que fulmina seu pretenso direito. Sem crédito, não há que se falar em compensação,
devendo as DCOMP ora em exame ser consideradas como NÃO HOMOLOGADAS;
• Em uma segunda análise, ressalte-se que o artigo 74, §14, da Lei no 9.430/1996
determina à RFB disciplinar a forma de restituição e compensação de crédito tributário.
No presente caso, a legislação aplicável, no tocante ao critério formal de
admissibilidade do pedido de compensação e restituição, é a IN RFB no 900/2008,
especialmente os arts. 3o, § 1o, 39, § 1o e 98, § 5o;
• Assim, o pedido de restituição formulado não é passível de admissibilidade,
porquanto contaminado de vício formal e material. Sob o aspecto formal - pedido
dessa natureza só se efetivaria mediante a utilização do programa PER/DCOMP.
Sob a óptica material – tal pedido é fruto de equívoco da requerente, inexiste o
pretenso crédito;
• Os elementos probatórios (notas fiscais) evidenciam que a requerente figura na
condição de substituído tributário e não como substituto, pois em todas as notas fiscais a
requerente se apresenta como mera compradora;
• Se por hipótese, baseando-se o contribuinte em lide judicial impetrada por terceiros,
ainda pendente, de que qualquer dispêndio a título de ICMS não deve compor a base de
cálculo do PIS/COFINS, pouco importando a forma de realização de recolhimento, cabe
ressaltar que na esfera administrativa é impossível acolher tal concepção, pois não há
previsão legal nesse sentido, o que, em tese, ofende ao Princípio da Legalidade;
• Ademais, não houve nenhuma decisão judicial definitiva sobre a matéria. O
estabelecimento de alíquota e base de cálculo de tributos é matéria reservada à lei
ordinária conforme dispõe o art. 97, IV, do CTN. A Lei Complementar no 70/1991 e a
Lei no 9.718/98 definiram a base de cálculo do PIS/COFINS, inexistindo previsão para a
exclusão do ICMS, exceto, como já esclarecido, para os contribuintes que detêm a
qualidade de substituto tributário, o que não se aplica à requerente;
• A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, cobrado na condição de
contribuinte, exceto na qualidade de substituto tributário, depende de expressa previsão
legal, que não existe, razão pela qual o imposto apurado não pode ser deduzido. Sendo o
faturamento o produto das vendas, e o ICMS imposto calculado por dentro, ele
obviamente compõe o preço e, conseqüentemente, o faturamento;
• A esse respeito o STF tem inúmeras decisões, concluindo que se trata de matéria
infraconstitucional, conforme citações, o que significa que, para haver a exclusão, teria
de haver previsão legal. Portanto, a Constituição não obriga que haja a exclusão, e, não
a prevendo a lei, não há que se falar em exclusão;
• Desta forma, deve-se reconhecer a obrigatoriedade do recolhimento do PIS e da
COFINS nos modos da legislação aplicável, não havendo que se falar, no presente caso,
em dedução de ICMS de sua base de cálculo;
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726301/2010-73

• Assim sendo, há que se considerar o pedido de restituição como não formulado
(IN/RFB no 900/2008, art. 39, § 1o), corroborado pelo notório descabimento ou
improcedência de crédito;
• Em conseqüência, considerar como não homologadas as compensações (DCOMP)
declaradas, ante a inexistência de crédito, devendo-se os débitos declarados, por
constituir confissão de dívida, ser cobrados do sujeito passivo (arts. 165 e 170 do CTN;
art. 74 da Lei n.o 9.430/1996);
• À luz do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
10.637/2002 e pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, aplicar-se-á ao caso vertente multa
isolada no percentual de 50% sobre o montante da compensação não homologada.
Assim, sobre o cômputo de R$ 2.111.768,75 incidirá uma multa isolada correspondente
a R$ 1.055.884,39.
O contribuinte tomou ciência da referida decisão em 22/07/2011 (fl. 292),
apresentando em 12/08/2011 manifestação de inconformidade tempestiva (fls. 321
a 339), com as alegações abaixo, em resumo:
• A requerente é contribuinte do ICMS, possuindo a substituição tributária como
sistemática de tributação;
• A legislação determina que a impugnante, quando da aquisição de mercadorias
provenientes de outros Estados, atue como contribuinte substituta do ICMS, ou
seja, recolhe a exação devida por toda a cadeia (Convênio ICMS-Confaz no 36/2004,
Decreto no 27.667/2004);
• As normas transcritas afirmam que cabe ao contribuinte que adquire produtos
de outros Estados a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, por meio da
sistemática de substituição tributária. Nesse sentido junta-se aos autos parecer
emitido pela Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará;
• Na condição de contribuinte substituto, a empresa entendeu por indevida a
exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições, requisitando a
compensação dos valores recolhidos;
• Existem valores que, apesar de ingressarem na empresa, não se caracterizam como
faturamento ou mesmo receita, é o caso do ICMS. Assim, o ICMS recolhido em forma
de substituição tributária não pode ser incluído na receita bruta da empresa (Lei no
10.637/2002, arts. 1o e 3o, Parecer Normativo CST no 77/1986, IN/SRF no 247/2002,
Decreto no 4.524/2002, Solução de Consulta SRRF/4a RF no 12/2005);
• Da mesma forma vem se posicionando o CARF, conforme ementa transcrita. Cita-se
também decisão do STJ sobre a questão;
• Quando da remessa de mercadoria para a empresa impugnante, o fornecedor
recolhe somente o ICMS de seu Estado, ou seja, diferentemente de outras
modalidades, o mesmo não destaca no documento fiscal o ICMS ST. Assim,
entrando a mercadoria no Estado do Ceará, a requerente recolhe o imposto
inerente a toda a cadeia (Protocolo ICMS Confaz no 36/04 – fls. 359 a 362);
• No presente caso, o ICMS ST não é destacado na nota fiscal de saída da
mercadoria, mas sim recolhido em sua plenitude na entrada da mercadoria pelo
contribuinte cearense;
• Analisando questão análoga, o SRF, por meio do ADI/SRF no 19/2004 (fl. 344),
declarou que é permitida a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins do
ICMS ST pago antecipadamente na aquisição de mercadorias referente a
operações subseqüentes;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726301/2010-73

• Observando-se o Protocolo ICMS no 46/2000 (fls. 346 a 357), objeto de análise no
ADI citado, verifica-se que, apesar de os produtos objeto serem outros, o modelo de
tributação da referida norma é idêntico ao estipulado no Protocolo ICMS no 36/04,
inclusive no que se refere à caracterização do contribuinte adquirente no Estado do
Ceará como substituto tributário;
• Em ambos os casos o ICMS ST não é destacado pelo fabricante remetente das
mercadorias, ou seja, deve ser recolhido pelo adquirente (destinatário) na condição de
substituto tributário, quando da entrada das mercadorias em seu Estado;
• Resta claro, portanto, o direito do contribuinte em excluir o montante do ICMS
substituição tributária da base de cálculo das contribuições;
• A RFB, por meio da Solução de Consulta no 9/2011, declarou que é permitida a
exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins do ICMS ST pago antecipadamente
na aquisição de mercadorias referente a operações subseqüentes;
• Assim, verifica-se o direito dos contribuintes caracterizados como substitutos (ICMS)
em excluir os valores cobrados a título de ICMS ST da base de cálculo das
contribuições, uma vez que o imposto estadual, neste caso, não representa receita da
empresa, mas simplesmente uma antecipação da exação devida pelos adquirentes de
suas mercadorias, ou seja, pelos contribuintes substituídos.
Em 24/08/2011 o presente processo foi encaminhado à DRJ/Fortaleza para julgamento
(fl. 373) e em 02/10/2017 a esta DRJ/RJO (fl. 383).
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 20/10/2017, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não conhecendo do Pedido de
Restituição por ter sido apresentado “em papel”. Foi exarado o Acórdão no 12-92.653, às fls.
384/393, com a seguinte Ementa:
NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP SEM JUSTIFICATIVA -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONSIDERADO NÃO FORMULADO - NÃO
APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NO DECRETO No 70.235/72
Não se aplica o rito previsto no Decreto no 70.235/72 ao pedido de restituição
considerado não formulado em razão da não utilização, pelo contribuinte, do programa
PER/DCOMP, sem justificativa, aplicando-se à contestação apresentada as disposições
previstas na Lei no 9.784/99.
DCOMP - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Não cabe apreciação das alegações relativas ao direito de crédito utilizado em
compensação não homologada, quando as correspondentes DCOMP estão
fundamentadas em pedido de restituição considerado não formulado.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 24/10/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 396), apresentou
Recurso Voluntário em 10/11/2017, às fls. 399/419, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726301/2010-73

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme consta do relatório, a DRJ não conheceu da Manifestação de
Inconformidade no que tange ao Pedido de Restituição, por ter sido formulado em papel, sem
utilização do programa PER/DCOMP, com fundamento nos artigos 3o, § 1o, 39, § 1o e 98, § 5o,
todos da IN/RFB no 900/2008. Quanto às compensações, o recurso foi conhecido, considerando
que foram transmitidas efetivamente por meio do programa PER/DCOMP. Contudo, tendo em
vista a inexistência do crédito correspondente, que deveria estar informado em Pedido de
Restituição eletrônico, as compensações não foram homologadas.
Em relação ao não conhecimento do Pedido de Resituição, o Recorrente alega que
as formalidades arguídas do Despacho Decisório não detém o condão de afastar o contribuinte de
seus direitos legais e constitucionais. Afirma que o processo administrativo é regido pelo
princípio do informalismo procedimental. As formas têm que ser vistas como meio para alcançar
determinado fim, de modo que sejam resguardados os direitos da parte interessada.
Em seu entender, o objetivo principal do princípio do informalismo ou
formalismo moderado é atuar em favor do administrado, o que significa que a Administração não
poderá ater-se a rigorismos formais ao considerar as manifestações do administrado. A exigência
descabida e excessiva de ater-se ao sistema PER/DCOMP como pré-requisito indispensável e
formal para lastrear um pedido de compensação fere de morte o princípio constitucional da livre
petição.
Contudo, não assiste razão ao Recorrente. Vejamos o que determina o art. 74
da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726301/2010-73

Com base na competência conferida pelo § 14 acima transcrito, a Secretaria
Especial da Receita Federal (RFB, antiga SRF) publicou a Instrução Normativa SRF no
900/2008, vigente à época da apresentação do Pedido de Restituição (22/12/2010), que disciplina
os casos em que se considera não formulado o pedido de restituição:
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação nas
hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso.
§ 2o Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos §§ 2o e
4o do art. 34 e nos arts. 37 e 66. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
973, de 27 de novembro de 2009).
(...)
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da compensação.
(...)
§ 3o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
§ 4o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 3o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 8o Não cabe manifestação de inconformidade contra a decisão que considerou
não declarada a compensação ou não formulado o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso, bem como da decisão que não admitiu a retificação de
que tratam os arts. 76 a 79 ou indeferiu o pedido de cancelamento de que trata o art. 82.
(...)
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
(...)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou
a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido Programa,
bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do Pedido
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726301/2010-73

Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Os fundamentos da decisão da DRJ foram expressos, em síntese, da seguinte
forma:
Desta forma, entendo que não cabe qualquer manifestação por parte desta Turma de
Julgamento relativamente ao pedido de restituição considerado não formulado pela
unidade local, tendo em vista a não aplicação a esta decisão do rito previsto no Decreto
no 70.235/72, nos termos das normas acima transcritas, não sendo, portanto, a DRJ o
órgão competente para tal análise, cabendo a aplicação do disposto no artigo 56 da Lei
no 9.784/99.
O referido art. 56 da Lei no 9.784/99 garante ao contribuinte o seu direito
constitucional de petição:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de
mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de
caução.
(...)
Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:
I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo;
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão
recorrida;
(...)
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de
recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão
recorrida.
§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido
no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão
competente.
§ 2o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período,
ante justificativa explícita.
O processo administrativo realmente é informado pelo princípio do formalismo
moderado, como alega o Recorrente. No entanto, isso não significa total informalismo. A RFB
criou sistema informatizado, ao custo de recursos financeiros dos contribuintes, para controlar os
pedidos de ressarcimento e restituição, visando a evitar pedidos de crédito inexistentes ou em
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.837 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726301/2010-73

duplicidade, em atendimento aos princípios da finalidade, moralidade, interesse público e
eficiência, previstos no art. 2o da Lei no 9.784/99:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
(...)
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
A utilização do programa PER/DCOMP evitou o desperdício de recursos
públicos, possibilitando que um simples sistema informatizado realize, em segundos, sem
possibilidade de erros inerentes à falhas humanas, o trabalho de muitos funcionários públicos,
que puderam ser redirecionados para atividades que não são meramente automáticas. O sistema é
adequado aos fins a que se propõe, solicitando do interessado apenas as informações estritamente
necessárias à verificação da liquidez e certeza do crédito pretendido pelo contribuinte.
Milhares de documentos (PER/DCOMP’s) são transmitidos diariamente, sendo
sua utilização bastante simples e amplamente difundida, como instrumento rotineiro dos
contribuintes. O Recorrente se omitiu de apresentar qualquer razão para não utilizar o sistema,
não sendo razoável deixar ao sabor dos administrados decidir se preferem utilizar o sistema
eletrônico ou o manual. Logo, improcedentes as suas alegações, devendo ser mantida a decisão
da DRJ que não conheceu do recurso em relação ao Pedido de Restituição.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital